Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-77.2019.8.11.0017
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000492-77.2019.8.11.0017

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. D
R
A.
TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ALTO BOA VISTA - ADECOM - CNPJ: 00.177.840/0001-24 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MARIA ANADIR SOARES DA SILVA - CPF: 893.240.561-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO COMO TITULAR DO DIREITO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ALTO BOA VISTA - ADECOM contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta em face de MARIA ANADIR SOARES DA SILVA, sob o fundamento de ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da demanda, nos termos do art. 485, incisos V e VI, do CPC. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. A parte autora sustenta que o imóvel objeto da demanda pertence à própria associação, não havendo atuação em nome de terceiros, e alega cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para emendar a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação pela associação quando esta figura como titular do direito material em litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação que atua na defesa de direito próprio, especialmente em ação que versa sobre bem imóvel de sua titularidade, exerce legitimidade ordinária e dispensa autorização expressa de seus associados, nos termos do art. 17 do CPC.

4. A exigência prevista no art. 5º, XXI, da CF/1988, aplica-se exclusivamente às hipóteses de atuação em nome de terceiros, por representação ou substituição processual.

5. A jurisprudência do STF reconhece que a autorização coletiva é necessária apenas para defesa de interesses alheios, o que afasta sua exigência na hipótese de atuação em nome próprio (RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

6. Não se exige litisconsórcio ativo com coproprietários para a defesa de bem comum, sendo pacífico o entendimento do STJ de que qualquer condômino ou coproprietário pode propor ação isoladamente (REsp 1.737.476, Rel. Min. Nancy Andrighi).

7. Inexistente vício de representação ou ilegitimidade ativa, mostra-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A associação que litiga em defesa de direito próprio exerce legitimidade ordinária, sendo desnecessária a autorização expressa de seus associados para o ajuizamento da ação.

2. A exigência prevista no art. 5º, XXI, da CF/1988 aplica-se exclusivamente à atuação em nome de terceiros, não alcançando demandas fundadas em direito real de propriedade da própria associação.

3. A extinção do feito sem análise do mérito, fundada em ausência de autorização coletiva, configura nulidade quando a parte autora é titular do direito material discutido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
R
A.
TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ALTO BOA VISTA - ADECOM
contra sentença proferida na “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
MARIA ANADIR SOARES DA SILVA
, que tramita perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

263101316 - ID de origem 160355266),

julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85 do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

263101318 - ID de origem 162775685) afirma que não realizou assembleia formal nem coletou autorização expressa porque, à época do ajuizamento da ação, as reuniões estavam proibidas pelos decretos estaduais e municipais devido à pandemia da COVID-19.

Alega cerceamento de defesa, pois o feito foi extinto sem prazo para emenda da inicial, apesar de manifestações que indicariam a anuência dos associados, e sustenta que a sentença afrontou o princípio do acesso à justiça ao impedir o exame do mérito por formalismo excessivo.

Requer seja o represente Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e determinar o retorno dos autos à 1ª instância a fim de suprir o vício, em atenção ao princípio de acesso à justiça e direito ao contraditório.

Contrarrazões sob ID. 263101322 - ID de origem 166908902.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA DANIELA CAETANO DE BRITO
, OAB MT
9880-O

E
XMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1ª VO
GAL):

Senhora Relatora,

Surgiu-me uma dúvida
durante a
sustentação da advogada.

Se a Associação não pugna por interesse da coletividade, mas, sim, por interesse individual do imóvel que lhe pertence, acredito que tenha legitimidade para estar em
juízo,
independentemente da autorização ou não de seus filiados.

Sem
entrar no mérito se a associação possui direito ou não ao recebimento do aluguel, mas

somente
com relação à legitimidade para estar em juízo, neste caso específico, entendo que a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Alto Boa Vista possui legitimidade para tanto.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Senhora Presidente,

P
eço adiamento
para revisita
r
os autos
, diante desse en
tendimento trazido
por Vossa Excelência
.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Na
origem,
trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta por
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ALTO BOA VISTA
contra
MARIA ANADIR SOARES DA SILVA
.

Citada, a requerida permaneceu inerte, ensejando a decretação da sua revelia.

Posteriormente, a requerida, representada pela Defensoria Pública, apresentou manifestação arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da associação, sob o fundamento de ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da demanda.

O magistrado
a quo
entendeu que a
legitimidade ativa ad causam
, enquanto condição da ação, exige a demonstração da identidade entre o autor da demanda e o titular do direito material discutido e concluiu que a legitimação da associação para propor ações coletivas em nome de seus associados demanda autorização expressa e lista nominal dos associados, não sendo suficiente a previsão genérica em estatuto.

Inconformada, a parte autora apelou, defendendo a flexibilização da exigência formal diante das limitações da pandemia e do consentimento dos associados. Alega violação ao acesso à justiça e cerceamento de defesa pela falta de oportunidade para corrigir vício de representação.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, uma vez que a extinção da ação ocorreu em razão da decretação da ilegitimidade ativa, motivo pelo qual serão analisados conjuntamente.

A controvérsia instaurada circunscreve-se à possibilidade de relativização da exigência constitucional de autorização expressa dos associados para a atuação judicial da entidade, sob o argumento de que, em virtude das restrições sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19, não teria sido possível a formalização regular do consentimento coletivo.

A r. sentença extingue o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO AUTORA, sob o fundamento da ausência de ata que autorizasse a propositura da ação por seus associados. Todavia, tal exigência revela-se indevida no caso concreto, porquanto a demanda versa sobre bem imóvel de titularidade da própria entidade, situado na quadra 02, lote 13, do loteamento Alto Boa Vista, conforme demonstra o título definitivo de propriedade constante do documento sob ID 263101281 – ID de origem 89723047.

Não se cuida, pois, de interesses individuais homogêneos dos associados, mas de direito real pertencente diretamente à associação, que figura no polo ativo da lide como legítima titular do imóvel objeto da locação. Nessas hipóteses, a atuação judicial da associação não se dá como substituta processual ou representante de seus filiados, mas como autora em nome próprio, na defesa de direito próprio, nos termos do art. 17 do CPC.

A exigência de autorização expressa dos associados, prevista no art. 5º, XXI, da carta magna, restringe-se às hipóteses em que a associação atua na defesa de direitos de terceiros. Quando busca a tutela de seu próprio patrimônio, como na presente ação, exerce legitimidade ordinária, dispensando autorização individual ou assemblear dos membros.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

“A autorização prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, de fato, deve ser expressa, podendo, todavia, materializar-se por meio de decisão assemblear ou mediante previsão estatutária, sob pena de reduzir-se o relevante papel institucional conferido pela Carta de 1988 às associações.” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 573.232 SANTA CATARINA - RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI).

Ao esclarecer que a exigência decorre da representação de interesses de terceiros, o próprio julgado afasta, por exclusão lógica, a necessidade de autorização quando a associação litiga em nome e benefício próprio, como sucede na hipótese em análise.

Com efeito, também não há exigência de litisconsórcio ativo com eventuais coproprietários, sendo pacífica a jurisprudência da corte superior no sentido de que qualquer condômino ou coproprietário pode demandar isoladamente em defesa do bem comum.

Dessa forma:

"Acerca do tema do litisconsórcio ativo necessário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que sua aceitação deve ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas, em razão
da potencial
ofensa ao direito constitucional de ação e de acesso à Justiça" (Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.737.476 – Relatora Nancy Andrighi).

Destarte, ausente qualquer vício de representação ou de legitimidade ativa, diante da defesa de direito próprio, impõe-se o reconhecimento da regularidade da atuação processual da associação, com a consequente anulação da sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025